Tribunal: TCU
Processo: 009.213/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de acórdão que julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades nas obras de construção do Fórum de Santa Maria/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, interpostos pelo espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho contra o Acórdão 807/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.